Tribunal: TJDFT
Processo: 0007520-90.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÕES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERCEIRA INTERESSADA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. ÁREA DISTINTA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausentes os requisitos do interesse e da legitimidade, há que se reconhecer a ilegitimidade recursal. A parte que se apresenta como opoente e terceira interessada, não preenche os requisitos legais para oferecer oposição, tendo em vista que alega possuir imóvel diverso e, nessa ordem de ideias, o julgamento da presente lide não repercute em sua esfera patrimonial.
2. Mostra-se incabível a alegação de perda do objeto ou de exaurimento do interesse na demanda, na medida em que suposto acordo efetuado entre as partes e, devidamente cumprido, não foi objeto de homologação, em juízo, bem como, não houve pedido de desistência da ação, pelo que contraditório o comportamento da parte em relação à alegada falta de interesse que, somente foi suscitada, após o julgamento de improcedência do pedido inicial.
3. Diante da inexistência de pedido recursal quanto à reforma da sentença e ao reconhecimento da posse reivindicada, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
4. Preliminar de ilegitimidade recursal acolhida. Apelação da parte terceira não conhecida. Apelação da autora desprovida.